Tribunal: TJES
Processo: 5005862-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METAZIL VARANDAS LTDA
RECORRIDO: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5005862-19.2025.8.08.0024

RECORRENTE: METAZIL VARANDAS LTDA

RECORRIDO: ANDREIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
METAZIL VARANDAS LTDA

, inconformada com a r. sentença de mérito
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na origem, a Autora, ora Recorrida, narrou ter contratado a Ré para fornecimento e instalação de fechamento de varanda e janelas, pelo valor de R$ 25.000,00
.

Aduziu que, embora o cronograma previsse 35 dias úteis, o serviço, que deveria ter sido finalizado em outubro, somente foi concluído em 16/12/2024

, após uma série de falhas (vidros faltantes, fechaduras erradas e de cores diversas) e desgastes com agendamentos
.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e a ambiguidade contratual, condenando a Recorrente ao pagamento de:

R$ 666,66
a título de multa contratual

;

R$ 1.800,00
a título de danos morais

.

Em suas razões recursais

, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça
.

No mérito, alega inexistência de mora, defendendo que a cláusula contratual estipulava prazo de 35 dias úteis para o
início
da instalação, e não para a conclusão
.

Afirma que as intercorrências (troca de peças) fazem parte da dinâmica do serviço e configuram mero aborrecimento, pugnando pela improcedência dos pedidos ou redução do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença e indeferimento da gratuidade de justiça
.

É o breve relatório. Passo a votar.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E PRELIMINAR

Da Gratuidade de Justiça à Pessoa Jurídica

A Recorrente pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando ser microempresa e enfrentar dificuldades financeiras
.

Em que pese a Recorrida alegar a solidez da empresa com base em informações institucionais de seu site

, entendo que material publicitário não reflete, necessariamente, a
liquidez financeira imediata
necessária para o custeio do preparo recursal. A condição de Microempresa milita em favor da presunção de menor capacidade econômica se comparada a grandes corporações.

Assim, diante dos elementos dos autos e para evitar o cerceamento de defesa,
DEFIRO
a gratuidade de justiça pleiteada, isentando a Recorrente do recolhimento do preparo, e
CONHEÇO
do recurso.

III – MÉRITO

A relação jurídica é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47).

1. Da Interpretação da Cláusula de Prazo e da Configuração da Mora

O cerne da defesa da Recorrente reside na tese de que o prazo de 35 dias úteis previsto no contrato se referia apenas ao
"início da instalação"

, obrigação esta que alega ter cumprido ao iniciar os trabalhos em 17/10/2024
.

Entretanto, tal interpretação não merece prosperar, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A r. sentença foi cirúrgica ao apontar a ambiguidade contratual
.

Enquanto a Cláusula Quarta, § 5º, menciona "início da instalação", o anexo denominado
"Cronograma de Execução"

gera no consumidor a legítima expectativa de que o serviço será
entregue
naquele lapso temporal.

Nenhum consumidor contrata um serviço de fechamento de varanda (obra que impacta a segurança e a habitabilidade do lar) com a expectativa apenas de que o serviço "comece" em determinada data, sem previsão de término. Aceitar a tese da Recorrente seria validar uma obrigação potestativa, onde o fornecedor teria prazo para começar, mas poderia terminar quando lhe conviesse, deixando o consumidor
ad aeternum
à mercê da finalização da obra.

Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Portanto, correta a sentença ao considerar que o prazo de 35 dias úteis englobava a execução do serviço.

2. Da Falha na Prestação do Serviço ("Via Crucis" do Consumidor)

A Recorrente alega que as trocas de peças e ajustes são "dinâmicas técnicas próprias do setor"
. Contudo, a prova dos autos demonstra desorganização logística injustificável.

Restou incontroverso que:

A instalação iniciou em 17/10/2024, mas foi paralisada por falta de vidros e materiais
.

Houve entrega de fechaduras erradas (modelo bola ao invés de maçaneta) e de cores divergentes (preto ao invés de branco)
.

A conclusão efetiva só ocorreu em 16/12/2024
.

Estamos diante de um lapso temporal de
dois meses
entre o início e a conclusão de uma obra que, pelo cronograma, deveria ser célere.

A necessidade de a consumidora realizar mais de 20 contatos

, reagendar instalações e receber técnicos que chegavam sem o material correto
configura evidente falha na prestação do serviço.

Não se trata de mero suporte pós-venda, como quer fazer crer a Recorrente
, mas de cumprimento imperfeito e tardio da obrigação principal.

3. Dos Danos Morais e do
Quantum
Indenizatório

A Recorrente sustenta a tese do mero aborrecimento
. Ouso divergir.

A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o dissabor cotidiano. Aplica-se ao caso a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, acolhida pelo C. STJ. A consumidora viu-se obrigada a desperdiçar seu tempo vital – bem jurídico irrecuperável – para solucionar problemas causados exclusivamente pela desídia da fornecedora.

Houve frustração da legítima expectativa de usufruir do imóvel reformado na data aprazada, além do desgaste de ter que gerenciar a obra, cobrar incessantemente a empresa e lidar com a instalação de itens esteticamente divergentes do contratado (fechaduras pretas em esquadrias brancas).

A sentença de piso fixou a indenização em
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
.

A Recorrente pleiteia a redução
. Analisando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e considerando o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo que o valor fixado na origem foi, na verdade,
módico
. Não há qualquer exagero que justifique sua redução; ao contrário, a quantia é parcimoniosa diante da capacidade econômica da Recorrente e da extensão do dano (dois meses de atraso e transtornos).

Manter o valor é medida de rigor para não esvaziar a função punitiva da responsabilidade civil.

4. Da Multa Contratual

A aplicação da multa de R$ 666,66
decorre da interpretação sistemática do contrato à luz do CDC. Se houve atraso na entrega final por culpa da fornecedora, o equilíbrio contratual exige a penalização da parte inadimplente.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, meu voto é no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau
incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)